Tribunal: TJDFT
Processo: 0015118-25.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0015118-25.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: JOAO NEVES DE ALMEIDA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Exequente manifesta-se em id 71383355, concordando com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, bem como com os depósitos informados em id 70390449. Requer, na mesma petição, que o valor seja depositado na conta bancária do escritório de advocacia. Sendo assim, expeça-se o alvará eletrônico para pagamento via pix das quantias depositadas em id 70390449, na forma da Portaria Conjunta TJDFT n. 48/2021, observando-se os dados bancários indicados na petição de id 71383355: “M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 0454985800016”. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator